Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-33.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801299-33.2023.8.14.0090

APELANTE: CLEUMILDE CORREA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801299-33.2023.8.14.0090

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA

APELANTE:
CLEUMILDE CORREA PEREIRA

ADVOGADOS: AILA PATRICIA BRAGA CAMPOS - OAB PA32011-A
e
APIO CAMPOS FILHO - OAB PA6580-A

APELADO:
MUNICIPIO DE PRAINHA

ADVOGADO:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MAGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. DIREITO RECONHECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA REMUNERATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Prainha que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora temporária contra o Município de Prainha, julgou improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se servidora contratada temporariamente pelo Município faz jus ao décimo terceiro salário; e saber se a retenção indevida de verba remuneratória é apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários somente fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço quando houver previsão legal ou quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária;

4. No caso, a Lei Municipal nº 015/94 prevê a aplicação, no que for compatível, dos direitos previstos no Estatuto dos Servidores Municipais, e a Lei Orgânica Municipal estende aos servidores públicos direitos previstos no art. 7º da Constituição Federal, dentre os quais o décimo terceiro salário;

5. Comprovado o exercício da função no ano de 2023, é devido o pagamento do décimo terceiro salário proporcional aos meses efetivamente trabalhados;

6. A retenção indevida de verba remuneratória, destinada à subsistência do servidor, configura violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, sendo apta a gerar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“Servidor contratado temporariamente faz jus ao décimo terceiro salário quando houver previsão normativa local que estenda aos temporários os direitos previstos no art. 7º da Constituição Federal; e a retenção indevida de verba remuneratória configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e X; CC, art. 405; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 015/94, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 318.099/SP; TJPA, Apelação nº 0005984-17.2017.8.14.0094.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEUMILDE CORREA PEREIRA contra a sentença de Id. 24385388, proferida pela Vara Única de Prainha que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela apelante contra o
MUNICIPIO DE PRAINHA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora
,
que pleiteia o pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023.

Em suas razões recursais (Id. 24385390) sustentou que laborou durante todo o período contratual, fazendo jus ao décimo terceiro salário de 2023, afirmando que faz jus a danos morais em razão do dano à sua vida financeira.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 24385393).

O Ministério Público em segundo grau alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do feito. No mérito, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 34225693).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo ao seu julgamento.

Preliminar de inadequação da via eleita

O Ministério Público sustentou a inadequação da via eleita.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 não desloca a competência quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente criado e instalado por lei específica. Veja-se:

“Assim, ainda que tenha sido adotado o rito da Lei nº 12.153/2009 pela Vara de origem ou processado o feito pelo rito comum, tal circunstância não possui o condão de alterar a competência recursal constitucionalmente estabelecida. A legitimidade do órgão julgador está vinculada à natureza e origem jurisdicional da decisão impugnada. Tendo a sentença sido proferida por vara comum do interior, a competência para sua apreciação recursal é exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”
(TJPA, AI nº 0819667-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/03/2025, grifei).

No mesmo sentido:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo a pagar, em favor do autor, valores retroativos decorrentes da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº. 194/2011 (...). Consigno que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica.”
(TJPA, Apelação nº 0800516-78.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

“
Consigno, que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica. Inclusive, tal entendimento fora esposado em decisão proferida no ID 26629508 (...).”
(TJPA, Apelação nº 0800536-69.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à existência de direito ao décimo terceiro salário de 2023 e danos morais.

Assiste razão à recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a apelante foi admitida pelo Município de Prainha para exercer a função de Serviços Gerais no período de 16/02/2022 a 15/02/2023, com prorrogação de 16/02/2023 a 31/12/2023, conforme edital de prorrogação do prazo de validade do processo seletivo simplificado nº 001/2022-PMP/SEMED de Id. 24385383 e contracheque de Id. 24385379. A contratação e o contrato prorrogação ocorreram dentro do prazo máximo admitido para os vínculos temporários celebrados no âmbito municipal, não havendo elemento que indique desvirtuamento da excepcionalidade ou caracterização de prorrogações sucessivas indevidas.

No tocante ao direito ao décimo terceiro salário relativo ao ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 551 da repercussão geral
, fixou
a tese de
que

os servidores temporários somente fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço quando houver previsão legal expressa ou quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações que afastem sua natureza excepcional
.

As contratações temporárias no Município de Prainha regem-se pela Lei Municipal nº 015/94, cujo art. 4º dispõe que
“o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se-lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto do Servidor Municipal”
.

A Lei Orgânica de Prainha estabeleceu, em seu
art. 33-A, §4º
, que:

“§ 4º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A conjugação desses dispositivos evidencia que, no âmbito do Município de Prainha, o regime jurídico administrativo aplicável aos temporários admite, de forma plena e expressa, a incidência dos direitos constitucionais previstos no art. 7º da Constituição Federal, naquilo que não contrarie a natureza transitória da contratação.

Dessa forma, e considerando que a apelante comprovadamente laborou em 2023, impõe-se reconhecer o direito ao décimo terceiro salário proporcional ao período efetivamente trabalhado naquele ano.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A jurisprudência deste Tribunal segue a orientação de que a retenção indevida de remuneração configura violação à dignidade do servidor e à segurança material de que necessita para sua subsistência, sendo pacífico que tal conduta enseja indenização por dano moral. Nesse sentido:

“
Aquele que fica indevidamente sem a contraprestação pelos serviços prestados suporta incontestável dano aos direitos da personalidade, restando configurado o dano moral sofrido, pois a simples retenção indevida dos proventos gera o dever de indenizar por expressa violação ao inciso X, do art. 7º da Carta Magna
.” (TJPA, Apelação Cível nº 0005984-17.2017.8.14.0094, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13/02/2023).

À luz desses critérios e dos precedentes citados, entendo que ser o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) proporcional e pedagógico a título de indenização por danos morais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o
MUNICÍPIO DE PRAINHA
ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023, proporcional aos meses efetivamente trabalhados, em valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, com acréscimo de juros de mora a contar da data da citação e correção monetária a partir da data em que a verba deveria ter sido paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), aplicando-se em todo caso a SELIC (art. 3º da EC n.º 113/2021).

Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026